Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOME DÍVIDA ATIVA. QUANTUM. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que se insurge contra o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais. O recorrente alega, em síntese, que o valor não se mostra adequado às condições fáticas da demanda, razão pela qual pugna pela redução do quantum indenizatório.
3. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado, tendo em vista a inexistência de dívida relativa à cobrança do IPVA do ano de 2021 do veículo de Placa PBB-7274, perpetrada pelo recorrente (Id 164566610).
4. In casu, a inscrição em dívida ativa e no cadastro de proteção ao crédito foram realizados de forma indevida, haja vista que o veículo já havia sido transferido em 28/12/2020 para outra unidade federativa (Id 151630893).
5. É pacífica a jurisprudência de que a inscrição do nome do devedor (negativação) indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
6. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
7. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor R$ 3.000,00 melhor se adequa ao conceito de justa reparação, valor a ser corrigido na forma estabelecida na sentença, sendo que a correção monetária contará da data da publicação deste acórdão.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).